Tribunal: TJDFT
Processo: 0004167-95.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. COMPROVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. INADIMPLEMENTO. ÔNUS DA PROVA. REGRA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DE CUJOS. BENS. EXISTÊNCIA. DÍVIDA. VALOR. SUPERIOR. NÃO COMPROVADO. Quanto à monitória, o autor desincumbiu-se do seu ônus de prova, uma vez que carreou aos autos lastro probatório mínimo para afirmar sua pretensão. Por outro lado, a parte ré não trouxe aos autos elementos mínimos que pudessem infirmar o alegado pelo autor, nem sequer nega a existência do negócio e o inadimplemento. Assim, não logrou êxito em comprovar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor. Considerando que há certidão de óbito atestando que existem bens a inventariar e que os apelantes não comprovaram que o montante da dívida (R$1.397,12) supera o valor dos referidos bens, devem responder pela obrigação.